Tribunal: TJMT
Processo: 0008072-68.2018.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008072-68.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERESON VENTURA DOS SANTOS - CPF: 730.312.751-87 (APELANTE), NEIRACI DA SILVA CARDOSO - CPF: 025.580.571-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERESON VENTURA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DANO QUALIFICADO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – REPRIMENDAS BASILARES QUE MERECEM REPAROS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM CRIMES CONTRA A MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRECEDENTE STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal"
(HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/8/2019).

“O ciúme é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina - uma vez que é uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher - e é fundamento apto a exasperar a pena-base”.
(AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).

Incabível a valoração negativa das consequências do crime embasada em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, tal como o fato do delito gerar a obrigação da vítima registrar a ocorrência.

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008072-68.2018.8.11.0064

APELANTE: ERESON VENTURA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ERESON VENTURA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 8072-68.2018.811.0064 (Código 676223), que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu o recorrente do crime de ameaça, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP e o condenou às penas de 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, pela prática do crime de violação de domicílio, previsto no art. 150, §1o, do Código Penal; 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, pela prática do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal; 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, disposto no art. 24-A, da Lei no 11.340/06; a serem inicialmente cumpridas em regime aberto e fixado, ainda, o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de reparação de danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Sentença – fls. 89/114 – Id. 72986986).

Irresignada com o
decisum
, a defesa pugna pela readequação das penas-bases aplicadas aos crimes de violação de domicílio e dano qualificado, eis que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime foram valoradas de forma desprovida de fundamentação idônea.

Requer, ainda, a exclusão do valor arbitrado a título de reparação de danos, por ofensa ao contraditório e por não haver provas nos autos que demonstrem os prejuízos sofridos pela vítima em decorrência dos crimes (Id. 72986999).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo defensivo (Id. 72988454).

O
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso, para readequar as penas-bases aplicadas, mantendo-se apenas a negativação da circunstância referente aos motivos do crime de violação de domicílio (Id. 75209479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERESON VENTURA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de ERESON VENTURA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 8072-68.2018.811.0064 (Código 676223), que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu o recorrente do crime de ameaça, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP e o condenou pela prática dos crimes de violação de domicílio, dano qualificado e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Narra a denúncia:

“(...) em 17/06/2018, por volta das 00h10min, na residência comum, localizada na Rua Oscar Martins, 540, Bairro Jardim Luz da Yara, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, praticou os seguintes fatos:

1) Descumpriu decisão judicial de medidas protetivas de urgência do processo (674899) 6830-74.2018.811.0064 e/ou do processo (675835) 7719-28.2018.811.0064, ambos da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT, fixadas para a ex-companheira Neiraci de Silva Cardoso.

2) Com violência e grave ameaça, destruiu, inutilizou e deteriorou a porta da residência de sua ex-companheira Neiraci de Silva Cardoso, conforme laudo pericial criminal 220.2.05.2018.008031-01 de fls. 91/93.

3) Contra a vontade tácita e sem o consentimento da vítima, durante a noite, entrou e permaneceu na casa da ex-companheira Neiraci de Silva Cardoso, conforme declarações vitimárias de fls. 10/11.

4) Com palavras, ameaçou causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Neiraci de Silva Cardoso, consoantes declarações vitimárias de fls. 10/11 e BOPJC 2018.190918 de fls. 3/4.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por dois anos e estavam separados há um mês. Consta que o denunciado tinha ciências das medidas protetivas em favor da vítima fixadas no processo (674899) 6830-74.2018.811.0064 e/ou do processo (675835) 7719-28.2018.811.0064, ambos da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT.

No dia, hora e local dos fatos, com ciúmes exacerbado, o denunciado ligou para a vítima questionando quem seria o proprietário da motocicleta que estava estacionada na frente da garagem da residência dela e a vítima desligou o telefone.

Injustificadamente, descumprindo as medidas protetivas em favor da vítima, sem autorização ou consentimento dela, durante a noite, o denunciado entrou e permaneceu na residência dela.

Com força física, o denunciado danificou, deteriorou e inutilizou a porta da cozinha da residência da vítima, entrou, foi nos cômodos da casa procurando terceiros e disse que se ela não ficasse com ele, ela não ficar com mais ninguém.

Acionada, a Polícia Militar prendeu o denunciado em flagrante delito. A vítima representou criminalmente o denunciado. Interrogado, o denunciado negou os fatos (...)”
(fls. 05/07 – Id. 72986985).

De proêmio, busca a defesa a readequação das reprimendas basilares referentes aos crimes de violação de domicílio e dano qualificado, eis que a valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e consequências do crime carecem de fundamentação idônea.

Após a leitura do trecho da sentença referente à dosimetria de pena, tenho que assiste parcial razão à defesa. Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTIGO 150, § 1o, DO CÓDIGO PENAL):

(...)

I -
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta, ante o teor do que dispõe a Súmula 444 do STJ.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico;

IV
– No que tange o motivo do crime este não lhe favorece, vez que o acusado entrou na residência da vítima contra a sua vontade, no período noturno, deixando-a amedrontada, em razão de seu sentimento egoístico (ciúmes), demonstrando a banalidade da ação;

V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VI –
As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem.

VII - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando-se, portanto, à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias a pena do acusado. Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 09 (um) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

In casu, o acusado confessou que cometeu o crime de descrito no Artigo 150, § 1o, do Código Penal, no entanto, o acusado agregou ao seu depoimento tese defensiva, nada acrescentando em seu próprio beneficio.

Outrossim, considerando que a confissão foi utilizada efetivamente como um dos elementos de convicção, impõem-se a aplicação da atenuante prevista no Artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, por força da Súmula 545-STJ.

Por tais razões, a reprimenda deve ser atenuada em de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias nesta segunda fase, chegando-se a 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

DANO QUALIFICADO (ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL):

(...)

I -
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes o acusado não os ostenta, ante teor da Súmula 444 STJ.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que o acusado com violência, danificou o portão e a porta da residência da vítima, sem nenhuma motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

VI –
As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem.

VII - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 01 (um) mês e 10 (dez) dias a pena do acusado. Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a atenuante da confissão (Artigo 65, inciso III, “d” do Código Penal), haja vista que o acusado confessou o delito em Juízo, no entanto, o mesmo agregou ao seu depoimento tese defensiva, nada acrescentando em seu próprio benefício.

Outrossim, considerando que a confissão foi utilizada efetivamente como um dos elementos de convicção, impõem-se a aplicação da atenuante prevista no Artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, por força da Súmula 545-STJ.

Assim diminuo a pena do acusado em 20 (vinte) dias, chegando-se a pena de 07 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena (...)”
(Grifei – fls. 106/109 – Id. 72986986).

Com relação à culpabilidade de ambos os delitos, verifica-se que a magistrada de piso fundamentou o sopesamento realizado ao argumento de que o recorrente possuía consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa.

Todavia, é sabido que
“a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judicias do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idônea a justificar a exasperação da pena-base”

(N.U 0014649-96.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021).

No que tange ao vetor referente aos motivos do delito de dano qualificado, o fato de que o
“
acusado com violência, danificou o portão e a porta da residência da vítima, sem nenhuma motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação”
não constitui fundamento apto a negativar a referida circunstância, vez que traz circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal.

Por outro lado, em relação à circunstância judicial dos motivos do crime de violação de domicílio, a prática do delito motivado por
ciúmes
justifica a exasperação da pena-base quando cometidos em contexto da violência doméstica, tal como esposado pela magistrada
a quo
(AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).

No tocante às consequências do crime, o Juízo de piso fundamentou a negativação para ambos os delitos apontando que “
a vítima foi obrigada a registrar a ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem”
, o que também não cria condições desfavoráveis para negativação do referido vetor.

Por conseguinte, pugna a defesa pelo afastamento do valor arbitrado a título de reparação por danos morais e materiais, eis que não exercido o contraditório e sequer juntado aos autos provas que demonstrem os prejuízos sofridos pela vítima em decorrência dos crimes.

Sem razão a defesa.

É cediço que o pedido de reparação decorrente de danos morais depende de requerimento expresso, além de indicação do valor e de prova da ocorrência do dano, de modo a sustentar a alegação de violação a direito da personalidade passível de recomposição pela via indenizatória.

O entendimento jurisprudencial decorria da compreensão de que esses elementos eram indispensáveis para o exercício da garantia constitucional da ampla defesa.

Inclusive nos casos de crimes praticados contra a mulher no contexto familiar ou doméstico, era necessária a produção de prova inequívoca - submetida ao crivo do contraditório e observando as garantias da ampla defesa - acerca do dano sofrido pela vítima, para condenação do réu ao pagamento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, atento ao fato de que o sistema legal pátrio tem buscado assegurar maior proteção à mulher, entendeu ser presumido o dano moral (
in re ipsa
) nos casos de prática de violência doméstica e familiar contra ela.

Dessa forma, a Terceira Seção do STJ, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, firmou a tese de que, nos
casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,

é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

A retribuição pecuniária nesses casos diz respeito à dor, ao sofrimento e a humilhação, e decorre da prática criminosa a que ela foi exposta.

Daí que, comprovada a ocorrência de crime no contexto de violência doméstica e familiar, surge o direito à indenização, independente de instrução probatória.

Portanto, não há falar-se em ilegalidade do valor mínimo fixado na sentença, por falta de “
instrução probatória quanto a extensão dos supostos danos sofridos pela vítima
”, vez que a indenização fixada a título de reparação por danos morais independe de instrução nos
casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar.

Passo à dosimetria de pena.

Do crime de violação de domicílio (art. 150, §1o, do Código Penal):

Na
primeira fase,

readéquo a pena-base para 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção ante o afastamento da valoração realizada para as circunstâncias da culpabilidade e das consequências do crime.

Na
segunda fase
, aumento a pena intermediária em 02 (dois) meses de detenção ante a incidência da agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP (crime cometido em ambiente doméstico).

Mantenho a atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, diminuindo a pena em 01 (um) mês, readequando-a para
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a qual torno como definitiva, ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Do crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal):

Na
primeira fase,

readéquo a pena-base para o mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção, ante o afastamento da valoração realizada para as circunstâncias da culpabilidade, motivos e consequências do crime.

Na
segunda fase
, aumento a pena intermediária em 02 (dois) meses de detenção ante a incidência da agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP (crime cometido em ambiente doméstico).

Mantenho a atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, diminuindo a pena em 01 (um) mês, readequando-a para
07 (sete) meses de detenção
, a qual torno como definitiva, ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Inalterada a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, disposto no art. 24-A, da Lei no 11.340/06.

As penas deverão ser cumpridas em regime inicial aberto.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, readequando-se a pena do crime de violação de domicílio (art. 150, §1o, do CP) para
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e a de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, do CP) para
07 (sete) meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicial aberto,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021